Tribunal: TJMT
Processo: 1014550-93.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014550-93.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (APELANTE), GUILHERME RODRIGUEZ DE MACEDO - CPF: 086.707.546-57 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO - VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO - NÃO ALTERAÇÃO - DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA NA CÉDULA - DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ante a ausência de previsão especifica na referida lei, aplica-se ao caso o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra que dispõe a prescrição em cédula de crédito bancário em três anos, a contar do vencimento da dívida.

II - verifica-se que os embargos à execução refere-se a oposição da cobrança da "Cédula de Crédito Bancário", aderida em junho de 2015 com vencimento final em 15/07/2016. Por sua vez, a distribuição da ação de execução fora protocolada em 13/12/2018, quando ainda não transcorrido o prazo trienal.

III - “O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela" (AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1014550-93.2020.8.11.0003 interposto por MBR ALIMENTOS LTDA contra sentença proferida na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A perante a 2a Vara Cível de Rondonópolis - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 121696985 o magistrado a quo julgou improcedentes os presentes embargos à execução, nos termos do inciso I, do art. 487, do NCPC, devendo prosseguir a ação executiva em apenso (autos no 1013480-12.2018.8.11.0003), em todos os seus efeitos. Condenou a Embargante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa atribuído nos Embargos, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da AJG.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 121696987 que na sentença ora recorrida, o MM. Juiz de Primeira Instância sustentou a inocorrência da prescrição, alegando que o prazo seria de 05 anos. No entanto, com a devida vênia, o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores é de aplicação da prescrição trienal, consoante determina o art. 206, §3o do Código Civil. 13. O próprio Apelado, em sua inicial, corrobora o alegado, aduzindo que prescreve em 03 (três) anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, consoante determina o art. 206, §3o do Código Civil;

Alega que o STJ já decidiu pela aplicação do art. 70 da LUG para o caso de Cédulas de Crédito Bancário. Portanto, com o devido respeito, resta demonstrado o equivoco no julgamento, ao consignar o prazo de 05 (cinco) anos para a prescrição da pretensão executiva da Cédula de Crédito, devendo ser aplicada, no presente caso, a prescrição trienal, seja com fulcro no art. 206, §3o do Código Civil ou com base no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra;

Afirma que considerando a ausência de pagamentos das parcelas, o Banco do Brasil determinou o vencimento antecipado da Cédula em 15/11/2015, transferindo o saldo do contrato para a cobrança, e passando a incidir a partir da presente data, sobre o saldo total da Cédula, a comissão de permanência, com base na variação da FACP, conforme estipulado pelo Contrato para o caso de dívidas vencidas. Portanto, em 15/11/2015, operou-se por opção e determinação do próprio Apelado, o vencimento da Cédula, com a cobrança a partir daí, dos encargos de inadimplência determinados contratualmente. Neste mesmo mês, o Banco efetuou a inscrição do débito no SERASA, negativando o nome da Apelante;

Requer o provimento da presente Apelação, com a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva, sendo por consequência, extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1013480- 12.2018.8.11.0003.

Contrarrazões sob ID. 121696990.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de embargos à execução opostos por MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA, doravante denominado recorrente, em face de execução de título extrajudicial de n. 1013480-12.2018.8.11.0003, ajuizada por RENOVA BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado recorrido, sustentando a prescrição do título perquirido.

O juiz aquo julgou os embargos à execução improcedentes.

A tese recursal funda-se na ocorrência de prescrição trienal, bem como que o início da sua contagem se deu no momento do vencimento antecipado.

In casu, de fato a matéria abordada é inerente aos embargos à execução conforme preleciona o CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

O magistrado diretor afastou a prescrição suscitada pelo embargante/recorrente, ressaltando que o prazo para ajuizamento de ação de execução de cédula de crédito bancário é de cinco anos do vencimento da ultima parcela.

Inicialmente, cabe salientar que se aplicam às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, nos termos do que preceitua o art. 44 da Lei no 10.931/2004, senão vejamos:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.”

Dessa forma, ante a ausência de previsão especifica na referida lei, aplica-se ao caso o disposto no art. 70 da Lei Uniforme de Genébra que dispõe sobre a prescrição em três anos, a contar do vencimento da dívida:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 03 (três) anos a contar do seu vencimento.”

O prazo de prescrição de cédula de crédito bancária é trienal.

A jurisprudência do STJ coaduna:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1534625 SP 2019/0192569-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Nesta senda, é salutar consignar que além do prazo prescricional ser de três anos, sua incidência inicia-se do vencimento da última parcela.

Compulsando os autos, verifica-se que os embargos à execução refere-se a oposição da cobrança da "Cédula de Crédito Bancário", aderida em junho de 2015 cujo vencimento final em 15/07/2016. Por sua vez, a distribuição da ação de execução fora protocolada em 13/12/2018, quando ainda não transcorrido o prazo trienal.

Outrossim, o vencimento antecipado não altera a fluência do prazo prescricional conforme já decidiu o STJ em recente decisão:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO. SÓCIOS. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela. 2."A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória."Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

A jurisprudência já se posicionou no sentido de que, em se tratando de contrato de prestação continuada, o termo inicial da prescrição é sempre da última parcela prevista no contrato.

Portanto, ainda que o vencimento do contrato se tenha antecipado com o inadimplemento das parcelas, certo é que o termo inicial da prescrição se posterga com o inadimplemento das parcelas posteriores.

Entendimento diverso beneficiaria o devedor e não o credor, com o vencimento antecipado da dívida.

Portanto, o termo inicial do prazo prescricional seria do vencimento da última parcela prevista no contrato de mútuo.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022